Tribunal: TJDFT
Processo: 0722610-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. A sentença que decreta a interdição, via de regra, tem efeito ex nunc, exceto quanto há um pronunciamento judicial expresso em sentido contrário.

2. Os atos praticados anteriormente à interdição, quando já existente a incapacidade, até podem ser reconhecidos nulos, mas não como efeito automático da sentença de interdição, devendo, para tanto, deve ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, em que deve ser demonstrada que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização. Predecente jurisprudencial do STJ.

3. Se à época da citação, o executado não se encontrava judicialmente interditado, bem como a sentença de interdição não faz menção acerca do seu estado anterior, a fim de se poder determinar a retroatividade dos efeitos daquele decisum, deve prevalecer a regra geral do efeito ex nunc. Logo, o ato judicial em discussão é valido, não sendo a decisão recorrida suscetível de reparos.

4. Agravo de instrumento não provido.